Tribunal: STF
Processo: HC 70182
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO,  PORQUE  DELE  TERIA  PARTICIPADO  DESEMBARGADOR
ILEGITIMAMENTE PROMOVIDO. A MATÉRIA RELATIVA A PROMOÇÃO DO JULGADOR
IMPUGNADO PENDE AINDA DA DECISÃO DO STF, EM RECLAMAÇÃO. NÃO HÁ, POIS,
"SI ET INQUANTUM", FALAR DE IRREGULAR COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DA
REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO INJUSTO DECORRENTE DA DEMORA NA
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO SOBRE A REVISÃO CRIMINAL. O ARESTO JÁ SE
ENCONTRA PUBLICADO, NADA OBSTANDO, ASSIM, AO PACIENTE DELE RECORRER
PARA INSTÂNCIA SUPERIOR. NESSA PARTE, O PEDIDO RESTA PREJUDICADO. NÃO
SE CONHECE DO HABEAS CORPUS, NO PONTO CONCERNENTE A TRANSFERENCIA  DE
ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO, PORQUE O ATO E ATRIBUIDO AO JUIZ DAS
EXECUÇOES PENAIS, SENDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APRECIAR, NESTA PARTE, A SUPLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO, APENAS, EM
PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COMPETENTE PARA CONHECER
DO  FEITO, QUANTO AO ÚLTIMO PONTO REFERIDO.